Tribunal: STF
Processo: AI 569631
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TJ/PI PELO DO STJ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RESP. PREJUDICIALIDADE. ART. 512 DO CPC.



    1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a ausência de trânsito em julgado, substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 512 do CPC. Precedentes. 



    2.  O recurso extraordinário, interposto do acórdão do TJ/PI, no caso, está prejudicado pela perda superveniente de seu objeto.



    3.  Agravo regimental a que se nega provimento.